Tribunal: STJ
Processo: 0119669-49.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897378 - RJ(2025/0111786-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARENA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
EMBARGANTE
: ARIA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
MANUELLA MARIA MAGANINHO BARRA - RJ244629
JÚLIA SOUZA FRANCAVILLA - RJ259214
EMBARGADO
: CAIO RODRIGUES LEAL PINTO
ADVOGADO
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a5a07ee7-760b-4e70-beb5-6724c2e29c2a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897378 - RJ (2025/0111786-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARENA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
EMBARGANTE
: ARIA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222

RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538

MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969

MANUELLA MARIA MAGANINHO BARRA - RJ244629

JÚLIA SOUZA FRANCAVILLA - RJ259214
EMBARGADO
: CAIO RODRIGUES LEAL PINTO
ADVOGADO
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ARIA CAPITAL ASSET
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA contra o acórdão que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ
fl. 1.513)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Cobrança.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
5. A falta de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega os
seguintes vícios (e-STJ fls. 1.522-1.539):
1) omissão, por violação ao
§ 3o, do CPC, ao limitar-se o
art. 1.021,
acórdão embargado a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática (e-STJ fls.
1.526-1.527);
2) contradição interna, ao afirmar, de um lado, inexistir negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e, de outro, aplicar a
por suposta ausência de prequestionamento dos arts. 7o; 9o; 10o;
Súmula 211/STJ
85; 319, III; 926; 927; 932, III, do CPC; 167, caput e § 1o; 406; e 884, do CC (e-STJ fls.
1.528-1.529);
3) omissão quanto à fundamentação específica da aplicação, por analogia,
da
e à análise dos argumentos de inaplicabilidade das Súmulas 284
Súmula 284/STF
/STF, 7/STJ e 211/STJ, inclusive sobre: prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC),
revaloração da prova, julgamento extra petita, cerceamento de defesa, e
sucumbência recíproca (arts. 85 e 86 do CPC), com remissão a trechos do acórdão
do TJ/RJ (e-STJ fls. 1.530-1.538).
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar os vícios da omissão e da contradição alegados.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Das omissões e da contradição apontadas pela embargante
De plano, nota-se que não há que se falar em omissão, tampouco em
contradição, uma vez que o acórdão embargado, de forma clara e indene de
dúvidas, sem qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno para
manter o afastamento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
bem como a incidência das Súmulas 7 e 211, ambos do STJ, e 284 do STF na hipótese
dos autos.
Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 1.514-1.517):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC
art. 1.022
realmente não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão,
contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/RJ tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Na hipótese, não resta dúvidas de que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca do reconhecimento do empréstimo e do dever da ré de
restituição dos valores recebidos, de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte agravante, de fato, não comportariam acolhimento.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao do CPC quando o
Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese,
art. 1.022
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
16/02/2023;
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o TJ/RJ, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a decisão não
art. 489
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se
que o TJ/RJ concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos os
fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde da
controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
AREsp 2.434.278/DF,
2/5/2024;
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão recorrido
teria violado os arts. 7o; 9o; 10o; 85; 319, III; 926; 927; 932, III, todos do CPC; 167, e §
1o; 406; e 884, ambos do CC, o que revela a deficiência de caput fundamentação
suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no Quarta Turma, DJe de
AgInt no Terceira
REsp 2.108.647/SP,
Turma, DJe de 2/5/2024; AREsp 2.097.357/MG, 11/4/2024.
- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o processamento do
recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência das
Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação do
óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido acerca
dos arts. 7o; 9o; 10o; 85; 319, III; 926; 927; 932, III, todos do CPC;
167, e § 1o; 406; e 884, ambos do CC, apesar da oposição de embargos de caput
declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que o exame
do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da essa merece ser mantida, haja vista
que os
Súmula 7/STJ,
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao analisar o recurso interposto pela
agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 1.039-1.043):
Preliminarmente impende destacar que não se revela necessária a
produção de provas outras, nestes autos, encontrava-se o feito maduro para
julgamento e, neste vetor, o Juízo de 1o grau proferiu sentença.
Neste ponto, deve ser aposto que o Juízo indeferiu a produção de
prova testemunhal.
Porém, ao manifestar acerca do laudo pericial, a Ré anexou à
petição diversos documentos, dentre os quais 3 (três) declarações, prestadas
respectivamente pelos Srs. Daniel Tavares Camargo, Eduardo Vaz do Canto e
José Carlos Caldas Osório, assim como formulou “novos quesitos” com base nos
citados documentos, quando a produção de prova documental já estava preclusa.
Nessa ordem de ideias, a declarações supra referidas poderiam
representar uma forma trazer depoimentos, ainda que não em audiência, e sem
qualquer crivo de contraditas ou irresignações da parte adversa pontuando-se
que o Juízo indeferiu a produção de prova oral.
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

Em sendo assim, com o fim de serem observados os princípios da
ampla defesa e do contraditório, cumpre examinar a questão de mérito à luz das
provas coligidas, incluindo-se a prova pericial, eis que satisfativas para o deslinde
da lide, mormente diante de pontos incontroversos que se apresentam no caso
em concreto, afastando- se os documentos anexados pela parte ré
extemporaneamente.
Compulsando os autos tem-se que a parte autora objetiva a
cobrança da quantia de R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais)
que, de acordo com a causa de pedir, seria lastreada em contrato de mútuo
verbal firmado entre os litigantes.
[...].
Nessa ordem de ideias, extrai-se do conjunto probatório que a
empresa ARIA não efetuou a integralização do valor depositado pelo autor, pois
se o título dado ao montante foi de “aporte de capital”, este não ocorreu.
Ora, o próprio expert afirma que “por definição, aporte de capital é
uma contribuição financeira que uma empresa recebe para investir e alavancar o
negócio ou ampliar algum projeto. Já o capital social integralizado corresponde a
quantia, bens móveis ou imóveis e/ou títulos de crédito que cada sócio coloca na
empresa que estão constituindo’.
Além disso, o expert afirmou que nas respectivas datas dos créditos
efetuados pelo autor, o mesmo não era sócio da empresa ré e, não consta que o
autor figurou posteriormente como tal.
Cumpre, portanto, trazer luz ao denominado AFAC ou
Adiantamento para Futuro Aumento de capital. A modalidade de investimentos
presente in casu é bastante usual quando a sociedade não pode aguardar a
finalização do processo de alteração de contrato para que precise usar os
recursos que lhe são disponibilizados. Então, primeiro se tem o aporte e em
seguida a aprovação (ou não) da entrada do recurso.
Caso o aporte prévio não tenha sido aprovado posteriormente seja
deliberado que aquele quantitativo não deveria entrar como aumento de capital
social ou ainda que este efetivamente não venha a ser incrementado por outro
motivo, a empresa deve converter aquele valor em empréstimo.
Conclui-se, pois que o aporte prévio passou a ter a natureza de
empréstimo a ser pago àquele que injetou o numerário, depositou os valores e
não teve ao final a obtenção de regularização do procedimento e tampouco
culminou em incremento de capital social.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Além disso, cabe ainda destacar que o vício da contradição ocorrerá,
assim, quando no bojo da mesma decisão ou acórdão existirem argumentos que não
sejam conciliáveis entre si, isto é, um capaz de superar o outro, o que não se verifica
na espécie.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos Corte Especial, DJe EAREsp 1.125.072/RJ,
2/4/2019.
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

Aliás, segundo a jurisprudência do STJ, "não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas não
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.234.093/RJ,
3/5/2018)
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53160668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:11
Código de Controle do Documento: c624bef8-5daa-479f-8eb9-66a9239feaf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.897.378 / RJ
Número Registro: 2025/0111786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01196694920178190001 1196694920178190001 202524501561
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARENA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
OUTRO
NOME
: ARIA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
MANUELLA MARIA MAGANINHO BARRA - RJ244629
JÚLIA SOUZA FRANCAVILLA - RJ259214
AGRAVADO
: CAIO RODRIGUES LEAL PINTO
ADVOGADO
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARENA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
EMBARGANTE : ARIA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
Documento eletrônico VDA54617526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 7a536e2f-171b-40a3-9245-0c1b716b6c48

RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
MANUELLA MARIA MAGANINHO BARRA - RJ244629
JÚLIA SOUZA FRANCAVILLA - RJ259214
EMBARGADO : CAIO RODRIGUES LEAL PINTO
ADVOGADO
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 7a536e2f-171b-40a3-9245-0c1b716b6c48